Tribunal: TJDFT
Processo: 0735355-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES SALARIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executada contra decisão proferida em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem reconheceu a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 13.381,48) e determinou a liberação de 70% da quantia, mantendo a constrição de 30%.
2. A agravante sustenta que a decisão é contraditória e extra petita. Alega impenhorabilidade absoluta da verba salarial, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e afirma que o bloqueio compromete sua subsistência. Requer a liberação integral dos valores e a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter penhora parcial de valores reconhecidamente salariais, mediante flexibilização da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, quando preservado percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial da devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, § 2o, do CPC admite penhora de verbas remuneratórias quando excederem cinquenta salários mínimos. A jurisprudência do STJ, contudo, flexibiliza essa regra para permitir a constrição de parte dos rendimentos inferiores ao limite legal, desde que preservada a subsistência digna do executado e de sua família (EREsp 1.582.475/MG; REsp 1.815.055/SP).
5. A decisão recorrida liberou 70% do valor bloqueado, mantendo apenas 30% para satisfação do crédito. O percentual é compatível com os precedentes do STJ sobre penhora mitigada de salário, observando equilíbrio entre preservação do mínimo existencial e efetividade da execução.
6. A agravante não demonstrou, de modo suficiente, que a manutenção da constrição parcial compromete sua subsistência. Os documentos apresentados não afastam a conclusão do juízo de origem de que o bloqueio proporcional é adequado e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão que determinou a liberação de 70% dos valores bloqueados e a manutenção da penhora de 30%.

TESE DE JULGAMENTO:
“1. É admissível a flexibilização da impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, quando a penhora parcial não compromete o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de 30% dos valores bloqueados é proporcional e adequada quando não demonstrado prejuízo concreto à subsistência da executada.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 833, IV e § 2o; 995, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, AgInt na Pet 14.879/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11.05.2022;
STJ, AgInt no REsp 1.916.216/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 19.05.2022;
STJ, AgInt no AREsp 1.978.937/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 13.05.2022.